Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744885-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VITOR RAFAEL COUTO DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal (ID 65977595). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator